Tribunal: TJDFT
Processo: 0723360-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723360-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela e atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 60028221 (origem) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0721846-23.2024.8.07.0001, ajuizada em face de CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a retenção em conta judicial dos honorários contratuais no importe de 20% do montante total a ser recebido pelos reclamantes nos processos trabalhista listados. Destaca que a requerida era parceira do escritório autora e iria receber 20% do valor a ser recebido à título de honorários contratuais, no entanto vem agindo em total desconformidade com o que foi pactuado, pois tem retido o valor total dos honorários ou informando que tem direito a 70% dos honorários contratuais. Para a concessão do pedido apresentado, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Observando que toda a relação jurídica firmada entre as partes foi pactuada de forma verbal, é certo que os seus termos exigem melhor apuração. Por isso, não há como acolher o pleito apresentado, eis que indispensável é a demonstração dos termos do contrato firmado e seu adequado adimplemento, que somente será alcançado após um juízo de cognição exauriente. Não há demonstração da probabilidade de acolhimento do direito alegado nesta fase processual. Diante do quadro, indefiro o pedido de tutela cautelar apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. No agravo de instrumento (ID 60028213), a parte autora, ora agravante, pleiteia a “Seja concedida a tutela antecipada, com a finalidade de reformar a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência, determinando que seja resguardado o percentual total de honorários contratuais firmados entre o escritório Emens Advogados Associado (assinado pelo sócio Emens Pereira) e os reclamantes, até a resolução da presente ação” (p. 9). Argumenta, em suma, que a advogada ora agravada de forma maliciosa vem afirmando nos processos que o escritório não atua mais nos processos. Tem apresentado novas procurações nos processos, revogando todos os poderes conferidos anteriormente ao escritório agravante, com objetivo de permanecer de forma exclusiva nos processos, em postura desonesta. Sustenta que para induzir que teria direito a 70% dos honorários, em todos estes processos a ré agravada apresentou acordo realizado com o escritório referente a outro cliente e por não lograr êxito, em seguida atravessou procuração exclusiva em seu nome informando de forma ludibriosa que os sócios nunca prestaram serviços advocatícios no processo e, portanto, não faziam jus aos honorários advocatícios. Afirma que os clientes foram angariados pelo escritório e houve a realização do contrato com previsão de honorários advocatícios contratuais, qual seja o rateio na seguinte proporção: 80% (oitenta por cento) para o escritório EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS e 20% (vinte por cento) a advogada agravada, deixando claro nos processos este percentual para cada parte. Aduz que a falta de contrato formal entre o escritório e a advogada Dra. Cristiana, não inviabiliza a determinação de reserva em conta judicial do montante total referente aos honorários contratuais em cada processo trabalhista, visto que após a resolução desta ação com o percentual de cada parte, haverá o repasse, não tendo prejuízo algum nesse sentido, pelo contrário. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, "porque, não havendo a concessão da presente liminar, os valores serão liberados e este escritório correrá o risco de ficar no prejuízo sem os seus honorários devidos, tendo que ingressar com nova ação para reaver o montante de honorários firmado, e o referido valor ter sido dilapidado visto que a presente ação será de conhecimento das partes" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 60028218 e 60028220). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pelo escritório agravante, não se vislumbra a verossimilhança das alegações como necessária prova de primeira aparência, eis que dos elementos constantes dos próprios autos, não se extrai indícios de que a narrativa autoral, de fato, pode ser verdadeira, sendo, portanto, necessária a instrução processual com a realização do contraditório, o que somente é possível em cognição exauriente. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator